Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-36.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que consistem na anulação da decisão administrativa que suspendeu a CNH da autora, bem como dos efeitos dela decorrentes, além da condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 referentes aos danos morais sofridos. Em suas razões, aduz que a blitz em que a recorrente foi autuada foi realizada pela PMDF e não pelo DETRAN. Refere que não há descrição dos sinais de alteração de capacidade psicomotora, sendo que tais campos devem ser preenchidos, sob pena de invalidar o auto e tornar nula a infração. Reforça que a abordagem foi realizada pela PMDF e a multa adveio de outro órgão de fiscalização. Acrescenta que não foi respeitado o prazo do art. 281 do CTB, bem como houve cerceamento de defesa no processo administrativo. Pede a reforma da sentença, para que sejam procedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57990712).
III. A própria autora narra na inicial que houve solicitação dos policiais militares para que se submetesse ao exame do etilômetro, o que foi por ela recusado. Assim, a lavratura do auto de infração foi legítima porquanto decorreu da recusa da condutora a se submeter aos procedimentos previstos no art. 277 do CTB, para fins de constatação da embriaguez. Desse modo, a recusa da recorrente em se sujeitar ao exame do etilômetro é incontestável no processo. Em reforço, os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por constatação, pelo agente da autoridade de trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora do condutor, na forma do que estabelece o art. 5o, inciso II, da Resolução no 432/2013 - CONTRAN. Nesse aspecto, no Auto de Infração no SA02590178 (ID 57989852 - Pág. 4) certificou-se que a recorrente “apresentava odor etílico”.
IV. Ademais, em análise ao auto de infração, vê-se que a recorrente foi autuada por incorrer no art. 165-A. O STJ assentou entendimento de que os art. 165 e art. 165-A, não obstante cominarem a mesma pena administrativa, são autônomos e não se confundem. O art. 165-A constitui infração de mera conduta, que prescinde da constatação de embriaguez, configurando-se a infração pela mera recusa em se submeter o condutor ao teste de constatação de embriaguez. Portanto, é dispensável a descrição sobre ausência de sobriedade, porque a lei não prevê tal requisito.
V. Quanto ao fato de a abordagem ter sido realizada pela PMDF, registra-se que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e realizados pela PMDF, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legalidade, porque os princípios da legalidade e moralidade permeiam toda a Administração do Estado, não prosperando a pretensão da parte de que se declare sua nulidade, se não evidenciado que houve abuso ou que não restaram caracterizados os pressupostos fáticos nele descritos.
VI. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo. Entretanto, se houve autuação em flagrante, como no caso em exame, a expedição do respectivo Auto de Infração na presença do condutor já vale como notificação do cometimento da infração. No caso, a autora foi abordada em uma fiscalização de trânsito no dia 13/11/2020 e foi autuada por dirigir sob a influência de álcool. Portanto, a parte autora teve ciência da infração, sendo desnecessária a assinatura no auto de infração ou mesmo o envio de notificação por correspondência para o endereço da autuada, não prosperando a alegação de cerceamento de defesa.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.